Tribunal: TJDFT
Processo: 0024628-33.2013.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. O Exequente requer o cumprimento do v. acórdão proferido em Mandado de Segurança, conforme planilha atualizada que apresenta, relativo ao pagamento da aposentadoria e de gratificação natalina no período de 5.7.2013 a 12.12.2013, o qual totaliza R$ 312.414,56 (id Num. 36858672), atualizados até 29.6.22. O Distrito Federal apresentou impugnação destacando o excesso de execução, assinalando ser devido o valor de R$ 232.209,24 (id. Num. 40632542). Em manifestação, o credor concordou com os cálculos apresentados pelo executado, pedindo a procedência do cumprimento com fixação de honorários advocatícios. A par dessas considerações, homologo os cálculos apresentados em id. Num. 40632543, cuja quantia devida perfaz o valor de R$ 232.209,24 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e nove reais e vinte e quatro centavos), na data de 29/6/22. Em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme Tema 410 em sede de recurso repetitivo, fixo os honorários advocatícios, a encargo do credor, nesta fase, em 10% do proveito econômico (R$ 80.205,32), tornando a verba devida em R$ 8.020,53 (oito mil e vinte reais e cinquenta e três centavos). Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito e, após, expeça-se o competente precatório. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator